Tribunal: TJPA
Processo: 0012650-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012650-15.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDRE CARDOSO RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0012650-15.2019.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE:
ANDRE CARDOSO RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: JÂNIO NASCIMENTO (OAB-PA 5.157)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ART. 147 CP -
CRIME DE AMEAÇA.

DA PRESCRIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA.
O Apelante fora condenado a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, cuja prescrição ocorre em
3 (três) anos
, nos termos do art. 109, VI do CPB, tendo como marco inicial o recebimento da denúncia que se deu em
30/09/2019
, em
13/04/2022,
houve a interrupção do prazo prescritivo, com a publicação da sentença condenatória, nos termos do que dispões o art. 117, IV, do CPB. Da data da publicação da sentença até os dias atuais ainda não transcorreu prazo de três anos, elo qual não há que se falar em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

NÃO PROVIMENTO
. Materialidade comprovada. Autoria demonstrada pelo depoimento da vítima que vai ao encontro da denúncia

e
dos elementos constantes no bojo do inquérito policial e confirmadas em juízo. F
ormação da convicção judicial sobre a necessidade de responsabilização do agente, não havendo que se falar em reforma da sentença penal condenatória.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0012650-15.2019.8.14.0401

ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER

APELANTE:
ANDRE CARDOSO RIBEIRO

REPRESENTANTE LEGAL: JÂNIO NASCIMENTO (OAB-PA 5.157)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO DE ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
ANDRE CARDOSO RIBEIRO
, objetivando reformar a sentença proferida pela 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher (id.), que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi substituída a

pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias
.

Narrou a denúncia, (id.10529275), que no dia
no dia 19/06/2019, por volta das 18h, após uma discussão, saiu de casa, levando o veículo da vítima da marca Honda HR-V, CRV fora juntado às fls. 22, cartões de crédito dela e da empresa e documentos pessoais dela, com os quais estaria efetuando compras não autorizadas por ela e que, inclusive, o denunciado teria comprado uma arma de fogo que estaria usando para ameaçá-la no sentido de que iria prejudicá-la em seu ambiente de trabalho.

Por fim, relatou a vítima que, temendo as ameaças de André, chegou a transferir para ele a quantia de r$ 28.875,74 (vinte e oito mil, oitocentos e setenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora recorrente requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo art. 147, do CPB, c/c art. 5º, III e art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

A
Denúncia
foi recebida em
30 de setembro de 2019
(id.10529277);

Em
Sentença prolatada
em
13/04/2022
(id. 10529325), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
ANDRÉ CRDOSO RIBIRO
nas sanções punitiva do art.
Artigo 147, do Código Penal
.

Em
razões recursais
, (id.11819356), requereu: Preliminarmente 1) prescrição da pretensão punitiva estatal; No mérito: 1) Absolvição do crime de ameaça pela insuficiência de provas

Em contrarrazões, (id.13397301), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
da pretensão recursal.

Nesta instância superior (
id.13878782), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
deste, devendo ser integralmente mantida a sentença ora recorrida.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, mormente à adequação e tempestividade, conheço o recurso.

O objeto do apelo é a reforma da sentença condenatória que o condenou a cumprir pena de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Na ocasião, foi substituída a

pena privativa de liberdade pela limitação de fim de semana, pelo prazo de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias.

PRELIMINAR

DA PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, a Defesa suscita a prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Apelante fora condenado a pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, cuja prescrição ocorre em 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI do CPB, tendo como marco inicial o recebimento da denúncia que se deu em
30/09/2019
(id.10529277); entretanto, em
13/04/2022,
houve a interrupção do prazo prescritivo, com a publicação da sentença condenatória, nos termos do que dispões o art. 117, IV, do CPB.

Da data da publicação da sentença até os dias atuais ainda não transcorreu prazo de três anos, elo qual não há que se falar em extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Neste capítulo a defesa se insurge contra a condenação, pelo crime de ameaça, baseado apenas nas declarações prestadas pela ofendida, não se mostrando razoável e apto a justificar a condenação do apelante, considerando que não há elementos probatórios robustos que demonstrem que o apelante praticou o referido delito.

No caso em tela nota-se que as provas colhidas aos autos demonstram que foi cometido o crime de ameaça por parte do ora acusado. Não há que se falar, por conseguinte, em absolvição, pois, cabe ao mesmo a responsabilidade penal pelo crime pelo qual fora condenado.

O artigo 147 do Código Penal prevê o crime de ameaça e dispõe que:

Ameaça

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Deocleciano Torrieri Guimarães (
Dicionário Técnico Jurídico. 7.ed. São Paulo: Rideel, 2005 p.74)
conceitua ameaça como:

Forma de intimidação delituosa, imposição de receio à vítima de coação, verbal ou por escrito, assinado ou não, por gesto ou por outro meio simbólico e inequívoco para perturbar lhe a vontade ou viciar-lhe o consentimento.

Para a configuração do crime de ameaça alguns requisitos básicos devem estar preenchidos. Primeiro, ela deve constituir uma promessa futura de mal injusto e grave, o que efetivamente se denota no caso dos autos, devendo, ainda, causar temor na vítima, de modo a perturbar a sua tranquilidade de espírito e causar efetivamente medo, o que também restou configurado nos autos, como se denota do depoimento prestado pela vítima, não sendo suficiente a descaracterizar o crime a mera negativa do réu.

Ressalto que para MIRABETE, a conduta típica pode ocorrer de formas diversas:

“Por palavras, escritos, gestos, desenhos, pode ser direta, indireta ou reflexa, pode ser explícita, implícita ou encoberta, pode ser condicional e à distância ou transmitida à vítima por terceiro, mas
“o importante é saber se a ameaça é idônea para influir na tranquilidade psíquica da vítima, bem jurídico protegido pelo art. 147 do CP”.
E acrescenta jurisprudência:
“Deve ser condenado pelo delito de ameaça, nos termos do art.
147
do
CP
, o agente que, de forma livre e consciente, profere palavras que caracterizam um prenúncio de mal injusto, grave e futuro, causando sobressalto e desassossego na vítima” (RJTACRIM 51/37).

O crime de ameaça é de natureza formal, bastando para sua consumação que a intimidação seja suficiente para causar temor à vítima, no momento em que foi praticado, restando a infração penal configurada ainda que a vítima não tenha se sentido ameaçada. (HC 372.327/RS, rel, Ministro Ribeiro Dantas< Quinta Turma, DJe 23/03/2017)

Resta claro, portanto, que no presente caso tais elementos restaram sobejamente caracterizados, haja vista que a conduta praticada pelo apelante, diferentemente do alegado por sua defesa, apresenta todos os elementos configuradores do crime pelo qual fora condenado, pois restou comprovado que sua conduta causou efetivo temor e perturbou a tranquilidade de espírito da ofendida.

Ressalta-se que, ao longo da ação penal foram produzidas provas cabíveis e incontestáveis da materialidade e a autoria do crime de ameaça restando plenamente demonstrada como os depoimentos da vítima nos autos.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos da vítima
LUCILIA CAMARÃO DE FARIAS
,
in verbis: (id’s.10529284, 10529286, 10529287, 10529287, 10529292, 10529294, 10529297, 10529298, 10529299, 10529301, 10529302, 10529303, 10529304)

“QUE levou o seu carro, seus cartões de crédito; QUE ligou para ele e perguntou se havia pego seu cartão de crédito, ele disse que sim e que tinha acabado de comprar uma arma; QUE ele começou a ameaçá-la no trabalho, que ela iria perder o emprego, ia fazer um escândalo; QUE ficou com medo e com vergonha; QUE fez empréstimo para ele, no valor aproximado de quase R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais);QUE as ameaças continuam até hoje pelo whatsapp; QUE ele queria que eu construísse uma casa pra ele num terreno; QUE desse uma quantia mensal pra ele; QUE ele sempre ameaça no seu emprego; QUE quando soube que ele tinha comprado uma arma ficou com muito medo; QUE foi na polícia com sua ex-cunhada, irmã dele, porque ela disse vai porque ele vai te matar; QUE

a polícia quando pegaram ele, estavam com os meus cartões de crédito e o meu carro; QUE eram casados desde 2016; QUE ele usava os cartões com as senhas que ela passava para ele; QUE o ANDRÉ nunca a sustentou; QUE anda com segurança, porque anda com medo dele; QUE ameaçava perder o emprego, com escândalo; QUE tem medidas protetivas;
”

Em seu interrogatório o acusado

ANDRE CARDOSO RIBEIRO
: (id.10529311,10529312, 10529313, 10529314, 10529315
)

“QUE não fez nenhuma ameaça a vítima; QUE estava dormindo com seu filho, e desconfiava que ela estava lhe traindo, ele rastreou o celular dela, e a encontrou num motel com seu amigo pessoal
; QUE voltou pra casa, porque seu filho estava sozinho, sua esposa voltou com o amante, ele saiu de casa com o carro dele; QUE ligou para empregada a arrumar as coisas deles porque ia embora; QUE nunca ameaçou sua esposa; QUE brigou apenas pelo carro dele, porque ela disse que iria ficar com o carro dele, estava no nome dela, disse que ela não iria ficar, que ele tocaria fogo no carro dele, se ele não ficasse com o carro; QUE quem comprou o carro foi ele; QUE nunca ameaçou a integridade dela; QUE não fez nada contra os dois no motel; QUE tinha 13 anos de casado; QUE tem dois filhos; QUE tinha desconfiança que ela estava traindo, QUE essa pessoa trabalhava com ela; QUE esse carro que ele se encontrava estava no nome dela, ele usava esse carro constantemente, QUE tinha um outro veículo; QUE nunca houve outra situação desse tipo; QUE ela vinha roubando a empresa, por isso ela faz essa fala; QUE ela é gerente financeira; QUE usava o cartão de crédito da empresa com autorização dela; QUE tinha senha de todos os cartões; QUE a separação se deu nesse dia que saiu de casa.
”

Contrapondo as declarações prestadas pela vítima, o apelante nega os fatos narrados na denúncia, inclusive tenta desconstituir o depoimento de sua ex-esposa, deixando transparecer que toda essa acusação teria acontecido em razão de tê-la pegado traindo com um amigo seu em um motel, fato descoberto após ter rastreado o celular, ocasião que ao ser localizada dentro de um motel, na Av. Pedro Alvares Cabral, sendo

flagrada com um amigo do apelante, após tal descoberta, o apelante teria apanhado suas coisas e teria saído definitivamente de sua residência. Afirmou ainda que nada fez contra ela e nem seu amigo. Suscitou que toda essa invenção criada pela sua ex-esposa ocorreria porque ele saberia de muitas coisas sobre ela, que poderiam lhe comprometer no seu trabalho.

Entendo, que tais argumentos trazidos pelo apelante são frágeis, uma vez que não trouxe testemunhas ou qualquer outras provas que convalidassem ou desconstituíssem o acervo probatório constituído durante a instrução.

Portanto, elementos sólidos fundamentaram a decisão judicial proferida pelo magistrado singular.

Ademais, cediço é o entendimento de que nos crimes ocorridos no âmbito doméstico e familiar a palavra da vítima goza de relevante valor probante e se constitui em elemento válido de convicção para o magistrado decidir o mérito da causa, nela podendo fundamentar o édito condenatório, exatamente como ocorre no caso em tela, em que o depoimento firme e conciso prestado pela vítima em Juízo vai ao encontro da denúncia e dos elementos constantes no bojo do Inquérito Policial.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na ameaça contra a vítima

LUCILIA CAMARÃO DE FARIAS
, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

No caso em tela
,
o depoimento prestado pela
vítima
é seguro e consentâneo com as demais provas colhidas durante a instrução processual, não sendo possível retirar a validade da palavra da vítima, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento desta instância
ad quem
no que tange a necessidade de responsabilização criminal do ora apelante pela prática do crime de ameaça, irrogado contra si na proemial acusatória.

Diante de todos os fartos elementos colhidos na instrução processual, comprovando a materialidade e autoria da ação delituosa, o pedido de absolvição da defesa por fragilidade probatória
não merece prosperar,

não restando dúvidas sobre a materialidade da ameaça e da respectiva autoria do apelante.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso
e, no mérito, NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante.

É como voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESA
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 20/07/2023